Tribunal: CARF
Processo: 10380.011877/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011877/2003-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.273 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
JUA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
INCENTIVO FISCAL - Aplicação do Imposto de Renda em Investimentos
Regionais - PERC.
A faculdade do contribuinte em optar pela aplicação de parcela do IRPJ em
investimentos regionais nos termos dos arts.609, 611 e 613 do RIR/99 surtirá
efeito ainda que feita a partir de 03/05/2001, desde que se refira a aplicações
feitas até aquela data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar-lhe
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011877/2003-11
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência em face do Acórdão de Recurso
Voluntário n° 1802-00.177 e do Acórdão de Embargos no 1802-00.866 (que acolheu Embargos
de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão
de n° 1802-00.177, negando provimento ao recurso voluntário), o sujeito passivo interpôs
recurso especial ao qual foi dado parcial seguimento, conforme despacho de e-fls. 212.
Insurge-se o recorrente contra o acórdão no 1802-000.866, que por unanimidade
de votos negou provimento ao recurso voluntário, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatado o vício de omissão no que tange a análise do fundamento de
que o direito ao incentivo fiscal fora revogado em 02/05/2001, em função
do fato de a pessoa jurídica não ter exercido a opção ao beneficio fiscal
em data anterior à edição da norma extintiva do direito ( MP n° 2.145, de
02/05/2005 que revogou a norma autorizadora da destinação de parte do
Imposto de Renda para incentivos regionais), impõe-se sejam acolhidos
os embargos para retificar o Acórdão prolatado em que foi constatada a
omissão apontada ainda que alterados os efeitos dela decorrente.
INCENTIVO FISCAL – Aplicação do Imposto de Renda em
Investimentos Regionais – PERC.
A faculdade do contribuinte em optar pela aplicação de parcela do IRPJ
em investimentos regionais nos termos dos arts.609, 611 e 613 do
RIR/99, foi revogada a partir de 03/05/2001, com a edição da MP no
2.145/2001, não surtindo efeito a opção em DIPJ após aquela data.
A ora Recorrente apresenta Recurso Especial invocando divergência
jurisprudencial no tocante ao momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal em
relação ao envio de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
A r. presidência da Câmara de Julgamento admitiu o especial, nos seguintes
termos:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

Apresentado o competente Agravo, este foi rejeitado.
No mérito alega que as alterações editadas pela MP n° 2.145/2001 atingem
somente os fatos geradores do imposto de renda após a sua edição. Cumpre informar que a
empresa Recorrente enviou sua DIPJ 2000/2001 em 29.06.2001, referente aos fatos geradores
ocorridos antes de 02/05/2001, fazendo jus ao deferimento do PERC.
Intimada a PGFN apresentou contrarrazões em que alega que opção exercida pelo
recorrente na declaração de rendimentos não surtiu qualquer efeito jurídico, em função da
retirada anterior do benefício da legislação tributária, por força de um ato regularmente posto no
ordenamento, tendo em vista que ela somente se aplicaria a um incentivo fiscal em vigor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e o paradigma no 107-09.441, pois ambos tratam de Pedido de Revisão
de Ordem de Incentivos Fiscais — PERC, cuja opção foi realizada por meio da apresentação de
DIPJ do período, porém em momento posterior à revogação do benefício pela MP N.
2.199/2001.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

Assim, o recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito

No mérito, entendo assistir razão à Recorrente. Trata-se, como visto, de Recurso
Voluntário interposto em face da decisão, que indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Certificado de Investimento — PERC, sob o fundamento de que o direito ao
incentivo fiscal fora revogado em 02/05/2001, em função do fato de não ter exercido a opção ao
benefício fiscal em data anterior à edição da norma extintiva do direito.
Em primeiro lugar, conforme bem recordado no acórdão paradigma, o direito de
opção na aplicação de incentivos fiscais foi instituído pelo inciso 1, do art. 1°, da Lei n.°
8.167/91 e, de acordo com o artigo 4°, da Lei 9.532/97, a seguir transcrito, o contribuinte poderia
manifestar a sua opção em dois momentos: quando do recolhimento do imposto ou na declaração
de rendimentos, verbis:
"Art. 4. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos
regionais na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário
nas datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado,
apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente.
§ lo A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF)
especifico, de pane do imposto sobre a renda de valor equivalente a até:
(..)"
Com suporte na faculdade de optar quando da declaração de rendimentos, a
Recorrente apresentou de forma tempestiva a DIPJ referente ao ano-calendário de 2000, ao invés
de recolher durante o ano-calendário através de código de DARF específico, agindo, assim,
estritamente nos termos da Lei vigente à época da ocorrência do fato gerador (art. 4°, da Lei n.°
9.532/97), consoante impõe o artigo 105, do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do
artigo 116.
A edição de norma após o término do exercício afastando o direito de opção de
aplicação em incentivos não pode retroagir, apenas surtindo efeitos para os fatos geradores
ocorridos após a sua edição, na disciplina do artigo 105 acima transcrito, sob pena de afronta aos
princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.
No mesmo sentido merece ser citado o voto condutor do acórdão no 9101.001.482,
cuja ementa e trechos do voto condutor são aqui transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Exercício: 2001
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
ANO-CALENDÁRIO DE 2000.
IRRETROATIVIDADE DA MP 2.145/01. DEFERIMENTO.
As restrições para aplicações em fundos de investimentos proporcionadas
pela Medida Provisória 2.145/01 apenas atingem os fatos geradores do
imposto de renda ocorridos a partir da sua edição.
INCENTIVOS
FISCAIS.
CONCESSÃO.
REGRAS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PERC.
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO
DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
A concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais, podendo, em casos excepcionais, ser admitida a
certidão positiva com efeito de negativa para fazer jus ao incentivo.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, nos termos do voto do
Relator.
(...)
Quanto à alegação de que o indeferimento do PERC fora ocasionado
devido a empresa ter apresentado a DIPJ do ano de 2001 após a
publicação da Medida Provisória n° 2.145, em 02 de maio de 2001, a
mesma não merece prosperar.
Ressalta-se que a MP n° 2.145/2001 prevê em seu art. 50, inciso XVIII, a
revogação do art. 1° da Lei n° 8.167/1991, que dispõe sobre a faculdade
das empresas optarem pela aplicação de parcelas do Imposto de Renda
em fundos de investimentos.
Entretanto, o art. 50 da MP 2.145/2001 ao prevê a revogação do
incentivo fiscal não especifica data limite alguma, apenas no art. 51 aduz
que a referida MP entre em vigor na data de sua publicação, qual seja 02
de maio de 2001.
Com isso, entende-se que a partir dos fatos geradores ocorridos após 02
de maio de 2001, data da publicação da MP n° 2.145, é que não se poderá
optar pela aplicação das parcelas do imposto de renda em fundos de
investimentos.
Assim, no caso em tela, o recorrente ao enviar sua DIPJ/2001 dentro do
prazo previsto, em 29 de junho de 2001, optou pelo incentivo fiscal, uma
vez que os fatos geradores já haviam ocorridos antes de 02 de maio de
2001, sendo verificado na própria DIPJ/2001.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

Corroborando com esse entendimento, o Conselho de Contribuintes já
proferiu inúmeras decisões que ratificam a tese de que a MP n°
2.145/2001 apenas revoga os incentivos fiscais para os fatos geradores
ocorridos após a sua publicação, in verbis:
(...)
Portanto, é infundada a aplicação da MP n° 2.145/2001 no caso em tela
para justificar o indeferimento do PERC, uma vez que a mesma não
retroage com fundamento no Princípio da Irretroatividade da norma
tributária.
O Princípio da Irretroatividade é previsto no art. 150, inciso III, "a", da
Constituição Federal de 1988, também há previsão no Código Tributário
Nacional no art. 106, que aduz que a lei aplica-se ao fato ou ato pretérito
quando for meramente interpretativa, quando deixar de definir referida
conduta como infração ou lhe aplicar penalidade menos severa.
Dessa forma, conclui-se que a revogação do incentivo fiscal não poderá
atingir os fatos geradores já ocorridos, aplicando-se o Princípio da
Irretroatividade a MP n° 2.145 somente atingirá os fatos geradores
futuros, ou seja, a partir da data de sua publicação, em 02 de maio de
2001.
Assim, a opção do recorrente pela aplicação do benefício do incentivo
fiscal através da entrega da DIPJ de 2001, em 29 de junho de 2001, é
válida, haja vista que os fatos geradores ocorreram antes da revogação do
incentivo fiscal.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso da
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento do recurso especial
da Contribuinte, mas divergiu para negar-lhe provimento.
Trata-se, aqui, de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
– PERC, que objetiva o reconhecimento de aplicações em incentivos fiscais promovidas na DIPJ
do exercício 2001, no valor de R$ 2.558,26, destinado ao FINOR. Por meio do Extrato das
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

Aplicações em Incentivos Fiscais, a Contribuinte foi cientificada de que a opção foi considerada
sem efeito porque a DIPJ foi entregue após 02/05/2001 para Fundo dif. de art. 9 da Lei 8167/91.
Indicou-se, também, que a Contribuinte teria débitos ou irregularidades cadastrais que
impediriam o reconhecimento do benefício fiscal, na forma do art. 60 da Lei no 9.069/95.
O PERC foi indeferido porque confirmada a entrega da DIPJ em 28/06/2001, e
não houve recolhimento do incentivo antes do limite temporal fixado na Medida Provisória no
2.145/2001 para usufruto do benefício em questão, qual seja, 02/05/2001, dada a revogação
daquela opção pela publicação da referida Medida Provisória em 03/05/2001.
A Contribuinte questionou esta objeção em manifestação de inconformidade, e
também afirmou sua regularidade fiscal. A autoridade julgadora de 1a instância confirmou a
revogação do benefício e também indicou a existência de débitos às fls. 69/72
O Colegiado a quo, ao emitir o Acórdão no 1802-00.177, deu provimento ao
recurso voluntário nos termos do voto vencedor do julgado, que apenas afastava a objeção
decorrente das irregularidades fiscais. A PGFN opôs embargos de declaração acolhidos com
efeitos infringentes no Acórdão no 1802-000.866, para negar provimento ao recurso voluntário,
vez que relativamente à revogação do incentivo o entendimento desfavorável à Contribuinte
expresso no voto vencido do acórdão embargado.
O paradigma no 107-09.441 claramente diverge do recorrido ao concluir que as
restrições para aplicações em fundos de investimentos proporcionadas pela Medida Provisória
2.145/01 apenas atingem os fatos geradores do imposto de renda ocorridos a partir da sua
edição. Tratava-se, ali, também de aplicação em incentivos fiscais promovida por meio de DIPJ
apresentada depois de 03/05/2001, mas referente ao IRPJ devido no ano-calendário 2000.
Contudo, a maioria desta 1a Turma tem se orientado contrariamente à pretensão da
Contribuinte, reafirmando o voto condutor do Acórdão no 9101-003.878, acolhido à unanimidade
na sessão de julgamento de 06 de novembro de 20183, nos seguintes termos expressos pelo ex-
Conselheiro Demetrius Nichele Macei:
Em síntese, o tema posto em análise deste Colegiado cinge-se a questão de direito
intertemporal, uma vez que ao término do ano-calendário 2000 estava em vigor o
disposto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/1991, que possibilitava às pessoas jurídicas
optarem pela aplicação de “parcelas do imposto de renda devido no Fundo de
Investimentos do Nordeste (FINOR) ou no Fundo de Investimentos da Amazônia
(FINAM), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
(FUNRES)”, sendo que a respectiva opção, nos moldes do art. 13, da MP 2.128-09, de
26.04.2001, dar-se-ia “na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Juridica – DIPJ ou no curso do ano-calendário”, sendo que tal dispositivo estava
regulamentado pelos arts. 609 e 611 do RIR/99, em relação ao FINOR e FINAM,
respectivamente, para ficarmos nas hipóteses do caso concreto.
Contudo, com o advento da MP 2.145, de 02 de maio de 2001, o art. 1o, inciso I, da Lei
no 8.167/1991 foi expressamente revogado pelo disposto no art. 50, inciso XVIII, da
referida MP 2.145/2001, restando apenas uma ressalva no inciso XX do mesmo artigo,
para pessoas jurídicas que preenchessem os requisitos dispostos no art. 9o, da Lei no
8.167/91, que não é o caso do contribuinte (p. 24). Assim, como a opção do contribuinte
deu-se em 27 de junho de 2001, com a entrega da DIPJ 2001, AC 2000, instaurou-se a
controvérsia sobre a possibilidade de fruição do benefício fiscal.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado, Viviane Vidal
Wagner, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado para substituir o conselheiro Luis Flávio
Neto), Caio César Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

No v. acórdão recorrido (1802-00.571), o Colegiado a quo decidiu que “o direito à
opção pelos incentivos FINOR/FINAM vinculados ao IRPJ do ano-calendário 2000
surgiu juntamente com essa obrigação tributária, ou seja, com a ocorrência do fato
gerador do imposto, em 31/12/2000. (...) O direito aos incentivos fiscais no exercício
financeiro de 2001 resta assegurado, ainda que a entrega da DIPJ, com a opção pela
aplicação, tenha sido realizada após a publicação da MP 2.145/01. No v. acórdão
paradigma trazido pela PGFN para comprovar divergência e viabilizar o processamento
de seu recurso especial, restou consignado que “até 1o de maio de 2001, as aplicações
nos fundos FINOR e FINAM podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas
que não se enquadravam nas condições do art. 9o da Lei no 8.167, de 1991. A partir de
02 de maio de 2001, entretanto, em razão da edição da Medida Provisória no 2.145/2001
(...), tal possibilidade deixou de existir” (1302-00.225 – p. 82/87).
Inicialmente, é importante ressaltar que o contribuinte, através de resposta formalizada
para a fiscalização, inserta na p. 24, informou que “a METISA Metalúrgica Timboense
S/A, (...), não possui projeto nas regiões incentivadas, não se enquadrando, pois, no
disposto no art. 9o da Lei 8.167/91”.
Vejamos, pois, o disposto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.167/1991:
Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base
de 1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de
parcelas do imposto de renda devido:
I – no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) ou no Fundo de
Investimentos da Amazônia (Finam) (Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro
de 1974, art. 11, I, alínea a), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do
Espírito Santo (Funres) (Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art.
11, V);
Veja-se que a opção era uma faculdade da pessoa jurídica destinar imposto de renda
devido, que seria pago para a União, diretamente para um fundo de investimento, à
escolha do contribuinte.
Por se tratar de uma opção, poderia ser exercida, ou não, pelo contribuinte, na forma da
lei e regulamento.
No caso concreto, por ocasião do encerramento do ano-calendário 2000, conclui-se que
o contribuinte tinha imposto de renda devido, pois, na apresentação da DIPJ 2001, fez a
opção pela destinação desse IR para o FINOR e FINAM.
A questão é que a opção por destinar esse imposto de renda devido para o FINOR e
FINAM tinha sido expressamente revogada pela MP 2.145/01 a partir de 02 de maio de
2001, através do art. 50, inciso XVIII. Vejamos:
Art. 50. Ficam revogados:
(...)
XVIII – o inciso I do art. 1o da Lei no 8.167, de 16 de abril de 1991;
(...)
XX – o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, e a alínea "b" do art. 1o
do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o direito previsto no
art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham
exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde
que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos
e os cronogramas aprovados. (grifamos)
Com a devida vênia, a interpretação a ser dada para a legislação fiscal, que traz ao
contribuinte um benefício, deve ser feita de maneira estrita aos termos da legislação
vigente. Desta forma, se, no momento da opção, em junho/2001, por ocasião da entrega
da DIPJ 2001, já não mais existia a própria opção, por revogação expressa do
permissivo, não há que se tratar o assunto como direito adquirido, restando ao
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011877/2003-11

contribuinte tão somente a opção de pagar o imposto de renda devido, prevalecendo,
portanto, o entendimento esposado no v. acórdão paradigma.
Acrescento, ademais, que a revogação art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/91 pelo art. 50,
inciso XVIII, da MP 2.145/2001, não interfere no fato gerador do IRPJ de 31.12.2000 e,
desta forma, não vislumbro aplicação retroativa de lei ao referido fato gerador. O IRPJ
devido pelo contribuinte, referente ao fato gerador consumado em 31.12.2000, foi
apurado de acordo com a legislação vigente na época do fato. O que foi alterado
restringe-se à não possibilidade de direcionar o pagamento a determinado fundo de
investimento.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, reformando o v. acórdão recorrido para não
reconhecer direito ao contribuinte de optar pela destinação de imposto de renda devido
ao FINOR ou FINAM depois da revogação expressa do disposto no art. 1o, inciso I, da
Lei no 8.167/91 pelo art. 50, inciso XVIII, da MP 2.145/2001, restabelecendo a decisão
externada em despacho decisório e mantida pela DRJ, nos termos da fundamentação.
(destaques do original)
Este entendimento foi reafirmado nos Acórdãos no 9101-004.151 e 9101-
004.6324, neste último por maioria de votos, e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
PERC.
Até 1o de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas condições do
art. 9o da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001, entretanto, em razão da
edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal possibilidade deixou de existir.
Precedentes. Acórdãos no 9101-004.151 e 9101-003.878.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada)
e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Lívia De Carli Germano e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto.
Fl. 325
DF CARF MF
Original